Tribunal: TJSP
Processo: 0003335-83.2006.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273460
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003335-83.2006.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SOCIEDADE
VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO, é apelado VINICIOS VOSS (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003335-83.2006.8.26.0562 -Voto no
2
Comarca: Santos – 11a Vara cível
Apte.: Sociedade Visconde de São Leopoldo
Apda.: Vinicios Voss
Juiz de 1o grau: Daniel Ribeiro de Paula
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em:17/03/2020
VOTO No 46.273
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. Se após a suspensão da execução, nos
termos do art. 921 do CPC, não decorreu o prazo prescricional até
o pedido de desarquivamento, não prevalece o decreto de extinção.
Sentença anulada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.201/207 que reconheceu a prescrição e julgou extinta a execução
nos termos do art. 924, inciso V do CPC.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
em momento algum quedou-se inerte. Afirma que não há prescrição, eis que o
feito foi suspenso por ausência de bens penhoráveis. Afirma que a última decisão
que determinou a suspensão do feito foi proferida em 12/06/2016 e o pedido de
desarquivamento protocolado em 17/06/2019, não decorrendo o lapso temporal
de cinco anos.
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte de
Justiça.
É o relatório.
Tendo em vista o reconhecimento de pandemia do
novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde e a suspensão das
sessões presenciais de julgamento, para se afastar o risco de contaminação em
massa decorrente da convivência social, mostra-se prudente que o julgamento se
faça pelo meio virtual, nos termos do artigo 1o do Provimento CSM no 2550/2020,
confirmado pelo CNJ no 0002337-88.2020.2.00.0000, que em plenário, consignou
que a suspensão dos prazos processuais não alcança as intimações para
oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003335-83.2006.8.26.0562 -Voto no
3
O recurso merece prosperar.
O incidente de cumprimento de sentença foi suspenso
pelo despacho de fls.185 em função da não localização de bens.
Referido despacho foi proferido em 12/04/2016, sob a
égide do novo CPC, portanto, incidindo a regra esculpida em seu art. 921:
“Art. 921. Suspende-se a execução:
III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;
§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo
prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a
prescrição.
§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do
exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”
Tendo sido suspenso o feito em abril de 2016, a
prescrição intercorrente passou a ser computada a partir de abril de 2017.
E solicitado o desarquivamento dos autos em junho de
2019 (fls.187), não decorrido o prazo prescricional, que é quinquenal no caso
presente.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular
a sentença de extinção e determinar o prosseguimento da execução.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica